Tribunal: TJBA
Processo: 0087134-38.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0087134-38.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADA: CINARA REGINA DOS SANTOS MARBACK Advogado(s): HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou preliminar de não conhecimento do recurso da autora, negou provimento ao apelo do réu e deu parcial provimento à apelação da autora, para adequar os juros remuneratórios aos parâmetros médios de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) verificar a validade da decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV e V, do CPC; (ii) analisar a possibilidade de revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário; (iii) definir se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC, ao aplicar jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, notadamente o REsp 1.061.530/RS, o qual admite a revisão da taxa de juros remuneratórios quando superior à média de mercado. 4. A revisão judicial das cláusulas contratuais bancárias é admitida quando constatada a abusividade dos encargos, em consonância com os arts. 6º, IV e V, e 51 do CDC, especialmente diante de taxa de juros significativamente superior à média divulgada pelo Banco Central. 5. A atuação judicial para restabelecer o equilíbrio contratual encontra fundamento nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil. 6. Não há nulidade na técnica decisória utilizada, nem afronta ao contraditório, à ampla defesa ou ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o agravo interno assegura a reapreciação colegiada da matéria. 7. A segurança jurídica não legitima cláusulas abusivas ou encargos desproporcionais, devendo ceder espaço à proteção do consumidor e à observância dos princípios contratuais fundamentais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A decisão monocrática que aplica entendimento firmado em jurisprudência dominante atende aos requisitos do art. 932, IV e V, do CPC. 2. É legítima a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios quando excedente à média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. O controle judicial das cláusulas contratuais bancárias visa assegurar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, não caracterizando afronta ao contraditório, à ampla defesa ou à segurança jurídica. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 0087134-38.2009.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como agravante, o Banco do Brasil S/A e, como agravada, Cinara Regina dos Santos Marback. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça